Tribunal: TJSP
Processo: 3003874-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. Pretensão fazendária de obstar a execução dos valores apresentados na planilha da exequente. Descabimento. Executada que não demonstrou quais seriam os valores que estariam sendo exigidos além daqueles constantes da condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. Pretensão fazendária de obstar a execução dos valores apresentados na planilha da exequente. Descabimento. Executada que não demonstrou quais seriam os valores que estariam sendo exigidos além daqueles constantes da condenação do título executivo judicial transitado em julgado. Informes apresentados que corroboram com o demonstrativo de cálculo exequendo. Decisão mantida. Recurso não provido.